Tribunal: TJES
Processo: 5000147-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000147-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
121, §2º, INCISOS
I,
I
I
I
E IV, DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO
-
IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA –
PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.

É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas
(STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

2.
Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
3.
“
A
falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021).
Somado a isso, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que
“a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
.(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

4.
Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.

5
.
Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000147-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em apertada síntese, ilegalidade na prisão do coacto ante a não realização de audiência de custódia.

Também aduz ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, atenta para a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja determinado a imediata realização de audiência de custódia.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Extraio dos documentos acostados ao feito que o paciente fora preso em 22.08.2022 em razão de decretação da prisão preventiva nos autos de nº 5008570-22.2023.8.08.0021 após representação pela autoridade policial.

A Defesa pleiteia o reconhecimento da manifesta ilegalidade do ato já que o paciente não foi ouvido em audiência de custódia.

Em análise aos autos, bem como através das informações prestadas pela dita autoridade coatora, pude verificar que a prisão preventiva do paciente fora decretada mediante expedição de Mandado de Prisão.

É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão
(STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

Portanto, muito embora a prisão

do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o que de logo fica determinado ao Juízo apontado como coator para que seja providenciada a audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Não obstante, relembro que
“a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021).

Somado a isso, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que
“a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
.
(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Por conseguinte, uma vez que as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar restaram suficientemente fundamentadas, com base nos elementos particulares dos autos, sublinhando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva do paciente, concluo pela impossibilidade de se alegar ausência de requisitos para a segregação cautelar do suplicante.

In casu
, sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.
Neste ponto, destaco que resta amplamente amparada pelo princípio constitucional da presunção de inocência a medida cautelar hostilizada, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM
,

a fim de determinar que o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, realize a audiência de custódia do paciente
EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA.

Caso prevaleça este entendimento, comunique-se imediatamente
o Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
para ciência e cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conceder, em parte, à ordem, de modo a determinar que a autoridade coatora realize a audiência de custódia do paciente.